Tribunal: STF
Processo: ADI 6943
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1° DA LEI COMPLEMENTAR N. 535/2015 DO RIO GRANDE DO NORTE. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE AUDITORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E MAGISTRADOS ESTADUAIS. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. OBRIGATORIEDADE DA ADOÇÃO, PELOS ESTADOS, DO MODELO FEDERAL DE ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.